Tribunal: TJDFT
Processo: 0720540-32.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JORNADA DE TRABALHO. 40 (QUARENTA) HORAS. EQUIPARAÇÃO. JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS. SÚMULA VINCULANTE N. 37.
1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.
4. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. Não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
5. Apelação desprovida.